Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701908-75.2020.8.07.0003 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Elizelma Aguiar Queiroz Agravado: Banco Itaucard S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizelma Aguiar Queiroz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0701908-75.2020.8.07.0003, nos seguintes termos: “O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 54452246, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo MOBI, ano 2018, cor VERMELHA, placa PBL4623, no endereço QNR 4, S/N, CONJUNTO J 32, CEILANDIA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 72275-470, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado.” Alega a agravante, em suas razões recursais (fls. 1-7, Id. 14337472), em breve síntese, que a instituição recorrida estipulou juros remuneratórios abusivos, em comparação à média do mercado, razão pela qual o inadimplemento das parcelas não gera a mora da recorrente e não justifica a medida de busca e apreensão do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para que seja reformada a decisão impugnada para que seja determinada a restituição do veículo automotivo objeto da busca e apreensão. Além disso, pretende obter o deferimento da gratuidade de justiça em relação ao processamento do agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de instruir estes autos com as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na situação concreta, o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora apta a justificar a medida de busca e apreensão em desfavor da recorrente. O inadimplemento relativo da obrigação também recebe a denominação de mora e é constituída a partir do momento em que o devedor não efetua o pagamento ao credor ao tempo, lugar ou modo previamente estabelecido, nos termos do art. 394 do Código Civil. Para que seja constituída a mora do devedor, no que diz respeito à justificação exigida para a medida de busca e apreensão, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, o que não ocorre nas hipóteses em que o aviso de recebimento é devolvido pelo motivo "ausente". Precedentes. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias (art. 284, caput, do Código de Processo Civil). Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Apelação desprovida.” (Acórdão no 949570, 20160310032592APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/6/2016, Publicado no DJE: 28/6/2016, p. 295-332) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete número 72, é imprescindível a comprovação da mora para a propositura da Ação de Busca e Apreensão. 2. A simples colação nos autos da notificação extrajudicial sem a comprovação da efetiva entrega no endereço do devedor não basta para comprovação da mora, e consequentemente para eventual propositura de Ação de Busca e Apreensão. 3. Havendo devolução da notificação extrajudicial pelo correio com o motivo ausente, faz-se prova de que o documento não foi entregue, e que não se efetivou a mora do devedor. 4. Não consta nos autos do processo, provas de que o devedor tenha mudado de endereço sem avisar a instituição financeira, não podendo prosperar a alegação de que a notificação não foi efetivamente entregue por culpa exclusiva do devedor. 5. Determinada a emenda da Petição Inicial para que seja regularizada, a fim de corrigir eventuais vícios que dificultem o julgamento da demanda, não vindo ela a contento, correta se mostra a Sentença pela qual é extinta a pretensão do autor, sem análise do mérito, com base no art. 485, I, c/c 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1074535, 07093319120178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018.) (Ressalvam-se os grifos) No caso, a notificação foi enviada ao endereço da recorrente e o aviso de recebimento indica que foi recebida por terceiro aos 26 de dezembro de 2019, de acordo com os documentos referidos às fls. 1-3 (Id. 54452246 dos autos do processo principal). Além disso, o documento acostado à fl. 1 (Id. 54452248) revela que a recorrente pagou 11 (onze) das 48 (quarenta e oito) prestações assumidas ao celebrar o negócio jurídico em questão com a recorrida. Portanto, o inadimplemento da obrigação e a consequente constituição em mora da recorrente está devidamente demonstrada (fl. 1, Id. 54452248 dos autos do processo principal). Diante desse contexto, a mora da recorrente, condição para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, foi devidamente preenchida. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, verifica-se que a recorrente recebe o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de remuneração mensal. O montante da remuneração é suficiente para justificar o deferimento da gratuidade, por ser inferior ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos e se ajustar ao critério fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e defiro a gratuidade de justiça à recorrente apenas em relação ao processamento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator